Tribunal: STF
Processo: RE 1404605
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INDENIZAÇÃO. IDOSO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA REDE CREDENCIADA CONTRATADA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO MANIFESTADO PELA RÉ. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. AUTOR QUE NÃO ESTÁ A EXIGIR CREDENCIAMENTO ESPECÍFICO, MAS SIM COMPELIR A RÉ AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL ASSUMIDA QUANTO À DISPONIBILIDADE DA REDE CREDENCIADA. PRETENDIDA A SUSPENSÃO DO PROCESSO, À FORÇA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 948.634/RS. INADMISSIBILIDADE. SUSPENSÃO NACIONAL, PREVISTA NO ARTIGO 1.035, PARÁGRAFO 5º DO CPC, QUE NÃO DECORRE AUTOMATICAMENTE DO RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA DO ENUNCIADO 100 DA SÚMULA DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA REDE CREDENCIADA CONTRATADA PRIMITIVAMENTE JUNTO À OPERADORA GOLDEN CROSS. AQUISIÇÃO DA CARTEIRA DE BENEFICIÁRIOS PELA UNIMED RIO. REQUERIDA QUE SE COMPROMETERA À OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 17 DA LEI 9656/98. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DO DESCREDENCIAMENTO. TESE DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA INEXEQUÍVEL. DESCABIMENTO. OBRIGAÇÃO DA RÉ DE RESTABELECER A REDE CREDENCIADA OU INDICAR HOSPITAIS E MÉDICOS SUBSTITUTOS, DE QUALIDADE EQUIVALENTE. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO” (fl. 2, e-doc. 13). 



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República e argumenta que “trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais e pedido de tutela antecipada em face da recorrente Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, a fim de que o recorrido tivesse atendimento em hospitais anteriormente oferecidos pelo plano de saúde Golden Cross” (fl. 5, e-doc. 17). 



    Assinala que “não pode o plano de saúde, que realizou contrato bilateral, na certeza e segurança jurídica de que o contrato poderia ser cancelado ou rescindido ou ainda que poderia haver modificações de rede credenciada, em caso de desequilíbrio contratual, ter que se manter em prejuízo anual de mais de um milhão de reais, afrontando totalmente a segurança de um negócio jurídico perfeito, sem qualquer motivo, posto que a alienação se deu em conformidade da lei, e que há disponibilidade de rede credenciada para os Recorridos” (fls. 10-11, e-doc. 17).



    Requer “seja dado provimento ao presente recurso extraordinário, com a reforma do acórdão recorrido, em razão das violações acimas fundamentadas, declarando-se a ilegalidade da aplicação da lei 9.656/98 aos contratos anteriores à sua vigência, em contrapartida ao que dispõe o art. 5º, inciso XXXVI, da CRFB/88” (fl. 12, e-doc. 17). 



    3. Em juízo de retratação, foi proferida decisão cuja ementa é a seguinte:



    “PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO MANIFESTADO PELA RÉ. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. AUTOR QUE NÃO ESTÁ A EXIGIR CREDENCIAMENTO ESPECÍFICO, MAS SIM COMPELIR A RÉ AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL ASSUMIDA QUANTO À DISPONIBILIDADE DA REDE CREDENCIADA. MANUTENÇÃO DA REDE CREDENCIADA CONTRATADA PRIMITIVAMENTE JUNTO À OPERADORA GOLDEN CROSS. AQUISIÇÃO DA CARTEIRA DE BENEFICIÁRIOS PELA UNIMED RIO. REQUERIDA QUE SE COMPROMETERA À OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 17 DA LEI 9.656/98. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DO DESCREDENCIAMENTO. TESE DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA INEXEQUÍVEL. DESCABIMENTO. OBRIGAÇÃO DA RÉ DE RESTABELECER A REDE CREDENCIADA OU INDICAR HOSPITAIS E MÉDICOS SUBSTITUTOS, DE QUALIDADE EQUIVALENTE. ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA QUE, POR UNANIMIDADE, NEGARA PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ. TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO (RE n 948.634/RS), NO SENTIDO DE QUE ‘AS DISPOSIÇÕES DA LEI 9.656/1998, À LUZ DO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SOMENTE INCIDEM SOBRE OS CONTRATOS CELEBRADOS A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA, BEM COMO NOS CONTRATOS QUE, FIRMADOS ANTERIORMENTE, FORAM ADAPTADOS AO SEU REGIME, SENDO AS RESPECTIVAS DISPOSIÇÕES INAPLICÁVEIS AOS BENEFICIÁRIOS QUE, EXERCENDO SUA AUTONOMIA DE VONTADE, OPTARAM POR MANTER OS PLANOS ANTIGOS INALTERADOS’. REEXAME, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INEXISTÊNCIA, TODAVIA, DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A MODIFICAÇÃO DO JULGADO. REFORMA QUE SERIA PREJUDICIAL AO CONSUMIDOR, QUE GOZA DE ESPECIAL TUTELA NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO (CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, ARTIGO 5º, XXXII, E ARTIGO 170, V). ADEMAIS, PRECEDENTE MENCIONADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE POSSIBILITA A APLICAÇÃO DE DISPOSIÇÕES NORMATIVAS SUPERVENIENTES AOS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE ANTERIORES À LEI N. 9.656/98 PARA ‘A PROTEÇÃO DE OUTROS DIREITOS FUNDAMENTAIS OU DE INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE’, SENDO ESSA A HIPÓTESE VERSADA NOS AUTOS, DADA A CONDIÇÃO ESPECIAL EM QUE SE SITUA O IDOSO, A ATRAIR O DEVER DE ATUAÇÃO DO ESTADO E DA SOCIEDADE PARA ASSEGURAR OS DIREITOS DESSE GRUPO VULNERÁVEL (ARTIGO 230 DA MAGNA CARTA E ARTIGO 3º, DA LEI N. 10.741/03 - ESTATUTO DO IDOSO). ACÓRDÃO MANTIDO” (e-doc. 20). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 948.634, Tema 123 da repercussão geral, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “as disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados”. 



    5. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos: 



    “E, no reexame dos autos, não se justifica a alteração da decisão deste colegiado. (…) a revisão do julgado resultaria em prejuízo ao autor, idoso e consumidor e, nesse sentido, hipossuficiente na relação contratual ora debatida. 



    Nem se olvide de que o idoso goza de especial tutela pelo ordenamento jurídico pátrio (Constituição da República, artigo 5º, XXXII, e artigo 170, V). 



    E, nessa trilha, o precedente oriundo da Corte Suprema autoriza a aplicação de normas supervenientes aos contratos firmados antes do advento da Lei n. 9.656/98 para ‘a proteção de outros direitos fundamentais fundamentais ou de indivíduos em situação de vulnerabilidade’, sendo essa a hipótese versada nos autos, dada a condição especial em que se situa o idoso, a atrair o dever de atuação do Estado e da sociedade para assegurar os direitos desse grupo vulnerável (artigo 230 da Magna Carta e artigo 3º, da Lei n. 10.741/03 Estatuto do Idoso)” (fls. 5-9, e-doc. 20). 



    Na espécie vertente, para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória, de cláusulas contratuais e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor. Plano de saúde. Cláusula abusiva. Prequestionamento. Ausência. Cláusulas contratuais e fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se admite o apelo extremo quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inviável, em recurso extraordinário, a análise do conjunto fático-probatório dos autos, das cláusulas do contrato firmado entre os litigantes e da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279, 454 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE n. 1.001.499-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.3.2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUSPENSÃO DO ATENDIMENTO EM REDE CREDENCIADA. INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. 1. O dano moral, quando aferido pelas instâncias ordinárias, não pode ser revisto pela E. Suprema Corte, em face da incidência da Súmula nº 279/STF que dispõe, verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 4. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010. 5. In casu, o acórdão recorrido assentou: RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUSPENSÃO DO ATENDIMENTO EM REDE CREDENCIADA POR PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS (REPASSE DE PAGAMENTO). [...] PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 6. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE n. 842.322-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MAJORAÇÃO DE CONTRAPRESTAÇÃO POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ESTATUDO DO IDOSO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, II, E XXXVI, DA CF. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Defesa do Consumidor e Estatuto do Idoso). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. II – A apreciação do recurso extraordinário demanda o exame de matéria de fato e a interpretação de cláusulas contratuais, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. III - Agravo regimental improvido” (AI n. 766.043-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 9.3.2011). 



    “DIREITO CIVIL. RELAÇÃO CONTRATUAL. ADESÃO CONTRATUAL POSTERIOR AO ADVENTO DO ESTATUTO DO IDOSO. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. CONSUMIDOR IDOSO. INOBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS. ABUSIVIDADE DO AUMENTO. RESTAURAÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.5.2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 916.069-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.3.2016).



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 



     



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora